Tribunal: TJDFT
Processo: 0707692-58.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. GREVE DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA. FORTUITO INTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. AUSÊNCIA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DEVOLUÇÃO APENAS UM DIA ANTES DO RETORNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO (R$ 4.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes do atraso de voo, considerando o ocorrido fortuito externo decorrente de greve no aeroporto.
2. Fatos relevantes. A recorrente adquiriu passagens aéreas com destino à Genebra – Suíça, para participar de um evento a trabalho, contudo, o voo originalmente marcado para o dia 23 de abril de 2022, com saída de Guarulhos para Amsterdã, ocorreu apenas no dia seguinte, chegando ao destino (Genebra) apenas no dia 25/04/2022.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar (i) se o atraso no voo da recorrente ocorreu em virtude de falha na prestação do serviço por parte das companhias aéreas; (ii) se o atraso no voo configurou dano moral.
III. Razões de Decidir
4. A relação jurídica apresentada nos autos possui natureza consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. As provas dos autos demonstraram que o cancelamento do voo da recorrente ocorreu em virtude de greve promovida por funcionários da companhia aérea recorrida, motivo pelo qual o ocorrido não pode ser considerado hipótese de exclusão de responsabilidade, tratando-se, em verdade, de fortuito interno, o que evidencia a ocorrência de falha na prestação de serviço. Precedente: Acórdãos 1042832 e 1894309
6. Nos termos da Resolução n. 400 da ANAC, em caso de atraso no voo, a companhia aérea tem o dever de prestar assistência material, com alimentação, traslado e serviços de hospedagem, o que não restou comprovado no presente caso.
7. Verificou-se que a recorrente adquiriu as passagens aéreas com o objetivo de participar de um evento a trabalho e acabou perdendo o primeiro dia da programação. Além disso, houve o extravio de sua bagagem, que foi devolvida apenas na véspera do retorno ao Brasil, impondo à recorrente a necessidade de providenciar vestuário durante o período de estadia na cidade de Genebra.
8. A situação vivenciada pela recorrente extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, pois a falha na prestação do serviço de transporte aéreo acarretou um atraso de aproximadamente 15 horas no voo da recorrente, permanecendo sem qualquer assistência material durante o período de espera, em claro desrespeito ao teor da Resolução 400/ANAC. Além disso necessitou providenciar vestimentas, ante o extravio de sua bagagem, o que justifica a fixação de indenização no valor de R$ 4.000,00.
IV. Dispositivo
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00, nos termos do voto da relatora. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o; Código Civil, art. 405; Resolução ANAC no 400.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21/11/2018; TJDFT, Acórdão 1042832, Recurso Inominado, processo n. 0715044-08.2017.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE: 04/09/2017; TJDFT, Acórdão 1894309, Recurso Inominado, processo n. 0767539-19.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE: 30/07/2024.